Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. ART. 841, §1o, CPC/15. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA IDÊNTICA.
1. A intimação da penhora é realizada ao advogado constituído nos autos, consoante art. 841, §1o, do CPC/15.
2. Demonstrado que a parte teve conhecimento da penhora, a insurgência tardia da nulidade, além de afrontar o disposto no art. 278 do CPC/15, configura a nulidade de algibeira, a qual é rechaçada pela jurisprudência dos tribunais.
3. Incabível conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra matéria alcançada pela preclusão, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.